Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703569-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERENI RAMOS DE SOUZA, LEIR DE SOUZA MARQUES, DOLORES MARIA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO MIGUEL DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERENI RAMOS DE SOUZA, LEIR DE SOUZA MARQUES e DOLORES MARIA DOS SANTOS, contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos do Inventário sob o rito do Arrolamento Comum n. 0009486-94.2001.8.07.0004, proposto por ROSALINA SILVA DE SOUZA, LEIR DE SOUZA MARQUES, DOLORES MARIA DOS SANTOS, TEREZINHA DE SOUZA MACEDO e ERENI RAMOS DE SOUZA em razão do falecimento de PEDRO MIGUEL DE SOUZA. Prefaciamente, registro que se trata de processo sentenciado ainda no ano de 2001 pelo d. Juízo, à época, da 2a Vara de Família do Gama. Os autos foram desarquivados para a expedição do termo de renúncia, visto que a Fazenda Pública entendeu que, entre as herdeiras e meeira, houvera doação, e não renúncia de herança. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 179459124 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de termo de renúncia ao duplo fundamento: a) de que não atenderia os fins pretendidos, uma vez que o ato fora, de fato, uma doação e b) que o termo de renúncia não detém efeitos retroativos, tendo em vista que o fato gerador analisado pela Fazenda Pública ocorreu há 22 anos. No ponto, esclareceu que o único imóvel arrolado foi partilhado na proporção de 50% para a viúva e 12,5% para cada herdeira, e que fora noticiada a intenção das herdeiras em renunciar de seus direitos hereditários em favor do monte-mor. Em conclusão, como o intuito era beneficiar a viúva, o Juízo manifestou entendimento de que ato adequado seria, de fato, o de doação, e não de renúncia, já que esta faria com que os quinhões fossem transferidos aos filhos dos herdeiros renunciantes. No agravo de instrumento interposto, as agravantes aduzem, em síntese, que, tendo as herdeiras expressado sua vontade em Juízo, que homologou o plano de partilha, sem apontar exceções, a expedição do termo de renúncia pelo mesmo Juízo é imperativa. Indicam que o c. STJ tem entendimento no sentido de que, desde que apurada a intenção da renúncia especificamente em favor da genitora, (renúncia translativa), os eventuais vícios de linguagem na celebração do negócio jurídico, que poderiam induzir à existência de renúncia abdicativa, podem ser relevados REsp n. 1.402.675/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 12/12/2017). Ao final, as agravantes postulam a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a expedição do Termo de Renúncia. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 55446811 e 55446812. É o relatório. Decido. Verifico que as agravantes não pleitearam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Tendo em vista a peculiaridade ínsita ao caso dos autos, postergo a análise quanto ao conhecimento do recurso para apreciação em sede de cognição exauriente, em respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Intimem-se as agravantes para que informem quanto à existência de Espólio de ROSALINA SILVA DE SOUZA, bem como esclareçam sobre a situação dos bens objeto da pretendida renúncia, no prazo de 15 (quinze) dias. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024 às 16:15:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora